Tribunal: TJES
Processo: 0006382-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usurpação de função pública (art. 328); Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006382-74.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ROGERIO SOUZA DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006382-74.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGERIO SOUZA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: CAMILA GOMES DA CUNHA LARANJA - ES12143

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/ES
contra acórdão emanado desta Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, não verifiquei a existência dos vícios apontados pelo embargante. Explico.

Nas razões apresentadas
(ID n. 3685002)
, o embargante sustentou, em resumo, (i) que há omissão no acórdão, na medida em que deixou de enfrentar a tese recursal no sentido de que não teria sido analisado na sentença se as atividades exercidas pelo autor correspondiam às funções privativas do cargo de assistente de trânsito, bem como que o fato de o servidor realizar atendimento ao público não implicaria necessariamente o desvio de função; e (ii) que há contradição no acórdão, diante da afirmação nele constante no sentido de que, a partir da análise dos ofícios de n. 360250/2018, 345730/2018 e 340048/2018, conclui-se que as funções que o autor desempenhava eram típicas do cargo de Assistente Técnico de Trânsito.

Sem razão o embargante.

Primeiramente, em relação às alegadas omissões, vale pôr em evidência que o fato de que o julgador definitivamente não precisa se manifestar acerca de todas as teses trazidas pelas partes, mas tão somente daquelas cuja análise é imprescindível para o deslinde da demanda. É o que se observa no julgado a seguir:

II - A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia; decerto que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011120105041, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2023, Data da Publicação no Diário: 26/01/2023)

No caso concreto, em particular, a tese recursal supostamente não apreciada nem sequer trata de um assunto específico. É apenas mais um parágrafo que trata do desvio de função de forma geral, o que foi exaustivamente tratado no
decisum
, de modo que não restam dúvidas acerca da ausência de omissão nesse ponto.

Ademais, ao contrário do que alega o embargante, o fato de o autor ter realizado atendimento ao público não foi, por si só, o motivo determinante para o reconhecimento do desvio de função e consequentemente para o desprovimento do apelo. Além disso, foram levados em consideração depoimentos testemunhais e demais documentos que evidenciaram que o conjunto de atividades desempenhadas pelo servidor era típico do cargo de Assistente Técnico de Trânsito.

Peço vênia para transcrever a seguir breve trecho do acórdão:

Anexos à inicial vieram os ofícios de nº 360250/2018, 345730/2018 e 340048/2018 (fls. 12/14), todos assinados pelo autor e direcionados a diretores de registro de outros estados, em que consta seu nome como chefe do setor de vistoria. Ora, considerando que esses documentos tratam da regularização e registro de veículos perante as Unidades Federativas, resta evidente a função de natureza administrativa exercida pelo autor. Além disso, os documentos de fls. 22/36 comprovam que o autor emitia solicitações de serviços perante o DETRAN.

O que se verifica nos aclaratórios é a patente pretensão de rediscussão da matéria que, mesmo tendo sido disfarçada de alegações de omissão e contradição, não se admite pela via dos embargos de declaração.

Resta evidente, portanto, que não há vício no
decisum
que justifique o acolhimento dos aclaratórios, razão pela qual
OS REJEITO
.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONSTATADOS OS VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2.
Primeiramente, em relação às alegadas omissões, vale pôr em evidência que o fato de que o julgador definitivamente não precisa se manifestar acerca de todas as teses trazidas pelas partes, mas tão somente daquelas cuja análise é imprescindível para o deslinde da demanda.

3
.
A
o contrário do que alega o embargante, o fato de o autor ter realizado atendimento ao público não foi, por si só, o motivo determinante para o reconhecimento do desvio de função e consequentemente para o desprovimento do apelo. Além disso, foram levados em consideração depoimentos testemunhais e demais documentos que evidenciaram que o conjunto de atividades desempenhadas pelo servidor era típico do cargo de Assistente Técnico de Trânsito.

4.
O que se verifica nos aclaratórios é a patente pretensão de rediscussão da matéria que, mesmo tendo sido disfarçada de alegações de omissão e contradição, não se admite pela via dos embargos de declaração.
5.
Embargos rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.